Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. BIS IN IDEM. FUNDAMENTO LOCAL DO CRIME. RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PREVALECIMENTO DO VOTO VENCIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos infringentes e de nulidade interpostos com a finalidade de ver prevalecer o voto minoritário, mais benéfico.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão se refere ao decote da análise negativa do vetor consequências do crime na primeira fase da dosimetria, pois utilizado o mesmo fundamento para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, imposta na terceira fase.
III. Razões de decidir:
3. Constatado bis in idem na dosimetria, com a valoração negativa do local do crime nas consequências do crime na primeira fase da dosimetria, bem como para a configuração da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da LAD, necessário o afastamento da referida mácula na primeira fase.
4. No caso, o local do crime (Rodoviária do Plano Piloto) foi ponderado tanto para macular as consequências do crime na primeira fase, pois seria local de intenso tráfico drogas desencadeando insegurança e a prática de delitos patrimoniais para sustentar o vício, quanto na terceira fase diante da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, pois os fatos ocorreram em dependência de local de trabalho coletivo, fundamentos que, embora sejam diferentes, se encontram intimamente atrelados, diante do local pontuado, o que enseja “bis in idem”.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido para tornar prevalente o voto minoritário.